Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-97.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. SÚMULA 588 DO STJ.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos.
3. Nos casos de crimes ou contravenções praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a súmula 588 do STJ impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
4. Recurso conhecido e não provido.